Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-92.2026.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8000505-92.2026.8.05.9000 Origem do Processo: Comarca de Xique-Xique-BA Processo de 1º Grau: 8000512-63.2026.8.05.0277 Paciente: Vicente Maia de Carvalhos Impetrante: Matheus Gomes de Souza (OAB/BA 22.620) Impetrante: Márcio J. Queiroz Nunes (OAB/BA 22.620) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique-BA Procuradora de Justiça: Licia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. APREENSÃO DE DUAS ESPÉCIES DE ENTORPECENTES, BALANÇA DE PRECISÃO E ARMA DE FOGO. HISTÓRICO CRIMINAL INDICATIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES, NO CASO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Vicente Maia de Carvalhos, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xique-Xique/BA, que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 8000512-63.2026.8.05.0277, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva. 2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 25/02/2026, no Município de Itaguaçu da Bahia/BA, juntamente com corréus, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003. 3. Segundo o auto de prisão em flagrante, embora a quantidade de entorpecente fosse reduzida, foram apreendidos, além das substâncias ilícitas, arma de fogo e balança de precisão, elementos considerados indicativos, em tese, da destinação mercantil da droga. 4. A Defesa sustenta, em síntese, a inexistência de elementos concretos aptos a justificar a prisão preventiva, a insuficiência da fundamentação judicial, a desproporcionalidade da medida, a adequação de cautelares diversas da prisão e a presença de condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, especialmente quanto: (i) à presença de fundamentação concreta e individualizada, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; (ii) à efetiva necessidade da custódia para garantia da ordem pública; e (iii) à suficiência, ou não, de medidas cautelares diversas da prisão. III. Razões de decidir 6. O habeas corpus, por sua natureza constitucional e rito célere, não admite dilação probatória, restringindo-se ao controle da legalidade do ato apontado como coator, a partir dos elementos já constantes dos autos. 7. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, concreta e individualizada, não se revelando genérica nem padronizada, porquanto se apoia em elementos extraídos do contexto do flagrante e do histórico do paciente. 8. A alegação defensiva centrada na pequena quantidade de droga não se sustenta isoladamente, pois os autos evidenciam quadro mais amplo, caracterizado pela apreensão de duas espécies de entorpecentes, balança de precisão e vinculação do fato a delito previsto no Estatuto do Desarmamento, circunstâncias aptas, em juízo cautelar, a indicar contexto de mercancia ilícita. 9. A análise da necessidade da prisão preventiva deve ser global e concreta, não se limitando à quantidade de droga apreendida, sobretudo quando presentes outros vetores de periculosidade revelados pelas circunstâncias do caso. 10. Também não procede a alegação de ausência de individualização da conduta, uma vez que a decisão destacou elementos específicos do histórico do paciente, inclusive registros pretéritos relacionados a delitos da mesma natureza, os quais, embora não equivalham necessariamente a condenações definitivas, podem ser valorados, no plano cautelar, como indicativos de reiteração delitiva quando harmônicos com o quadro fático atual. 11. A garantia da ordem pública foi invocada de modo concreto, e não meramente retórico, estando amparada na conjugação entre o modus operandi apurado no flagrante e o histórico do paciente, o que legitima a manutenção da custódia cautelar. 12. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes no caso concreto, pois não se revelam aptas a neutralizar, com a mesma eficácia, o risco identificado à ordem pública, diante da pluralidade de drogas, da apreensão de instrumento usualmente associado à traficância e do histórico indicativo de reiteração. 13. Não há violação ao princípio da proporcionalidade, porquanto a aferição da adequação da prisão preventiva deve ocorrer à luz da necessidade cautelar contemporânea, e não mediante antecipação de juízo acerca da pena eventualmente aplicável ao final da persecução penal. 14. As condições pessoais favoráveis do paciente, ainda que existentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos demonstrativos do periculum libertatis. 15. Inexiste, assim, ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado pela via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 16. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. É idônea a decisão que converte a prisão em flagrante em prisão preventiva quando fundada em elementos concretos extraídos do caso, notadamente apreensão de duas espécies de entorpecentes, balança de precisão, arma de fogo e histórico do agente indicativo de reiteração delitiva, aptos a evidenciar risco à ordem pública. 2. A pequena quantidade de droga, isoladamente considerada, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando o contexto fático revela outros vetores concretos de periculosidade. 3. Condições pessoais favoráveis e a postulada aplicação de medidas cautelares diversas não afastam a custódia preventiva quando demonstrada, de forma fundamentada, a insuficiência das medidas alternativas para contenção do risco processual. Dispositivos relevantes citados: Constituição da República, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 282, § 6º, 312, 313 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000505-92.2026.8.05.9000, oriundos da Comarca de Xique-Xique/BA, em que figuram como paciente Vicente Maia de Carvalhos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]